Tribunal: TJPA
Processo: 0000605-42.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000605-42.2019.8.14.0089

APELANTE: LUIZ MARQUES CASTOR, LICIANE DA SILVA CASTOR, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MELGACO

APELADO: MUNICIPIO DE MELGACO, ESTADO DO PARÁ, LICIANE DA SILVA CASTOR, LUIZ MARQUES CASTOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PACIENTE ACOMETIDO DE ANGINA PECTORIS. DOENÇA CORONÁRIA.

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADO. APELO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO E ESTADO DO PARÁ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RESERVA DO POSSÍVEL. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS POR DEMORA NO PAGAMENTO DE TFD. AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA AO PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE. COMPROVAÇÃO DE CONSULTAS E IDAS A OUTRO MUNICÍPIO. DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS. APELO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento às apelações do Município de Melgaço e do Estado do Pará e conhecer e conceder parcial provimento ao apelo de Luiz Marques Castor e Liciane da Silva Castor
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19/08/2024 a 26/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de despesas com TFD e pedido de tutela de urgência para condenar o Município de Melgaço e o Estado do Pará a regularizarem o pagamento de diárias para o tratamento fora do domicílio juntamente com indenização ao paciente Luiz Marques Castor e à acompanhante/filha Liciane da Silva Castor.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial demonstraram de forma segura que os apelados necessitam de ajuda financeira para o tratamento fora do domicílio e que é responsabilidade do Estado e do Município de Melgaço o ressarcimento das parcelas que deixaram de receber.

Irresignados, o Município de Melgaço e o Estado do Pará interpuseram apelação e o autor Luiz Marques Castor interpôs recurso adesivo. O Município de Melgaço (ID 9445929) aduziu, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva e no mérito pela não ocorrência do dano moral. O Estado do Pará (ID 9445930) apelou, preliminarmente, pela inépcia da petição por ausência de documentos essenciais e no mérito pela impossibilidade da aplicação da solidariedade típica, pela impugnação ao valor pretendido e inaplicabilidade do dano moral. Por fim, em sede de recurso adesivo, o paciente pleiteia pelos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e majoração da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnaram pelo improvimento dos recursos de apelação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público deixou de intervir no recurso de apelação dos apelados e opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos do Município de Melgaço e Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade do Município de Melgaço e do Estado do Pará em ressarcir as parcelas vencidas que os apelados deixaram de receber do TFD.

Preliminarmente,
o Estado do Pará aduziu nulidade da sentença devido inépcia da petição
visto ausência de documentos essenciais. Vejamos.

De acordo com o art. 330 do Código de Processo Civil:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Através da exordial e da análise das provas, como Pedido de TDF MEL nº 011/2015, Resumo de Alta e Contra-Referência do Hospital Regional Público do Marajó, Exames Cardiológicos e Termo de Responsabilidade do TFD pela SESPA (todos ID 9445900),
restou comprovada a necessidade do paciente Luiz Marques Castor em receber a ajuda financeira do TFD
visto ser acometido de angina pectoris (CID I20.9) que é um sintoma de doença arterial coronariana posto uma redução do fluxo sanguíneo para o coração. Além de sua acompanhante e filha que o acompanha em todas as viagens e tratamento. Assim, o paciente necessita de tratamento contínuo para cuidar da sua saúde e os apelados precisam da ajuda financeira dos entes federativos para arcar com o tratamento, posto serem hipossuficientes economicamente e necessitarem se deslocar para centro especializado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. CUSTEIO DAS DESPESAS DO PACIENTE E ACOMPANHANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CAUSAR A NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entendo que alegação de nulidade da sentença por ausência de decisão de recebimento ou não da exordial não deve ser acolhida. Isso porque dos autos é possível notar que ao proferir decisão interlocutória em que vislumbra os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, analisou os requisitos obrigatórios da petição inicial, ao passo que entendendo regular, deferiu o pedido de urgência, posteriormente, determinando a citação da parte apelante.

2. Quanto à alegação de ausência de manifestação quanto ao requerimento de concessão da justiça gratuita, destaco que a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido que a ausência de apreciação expressa do requerimento configura deferimento tácito.

3. No que se refere à alegação de falta de citação do Apelante/Requerido, com a Remessa dos autos à Procuradoria Geral do Município, observo, após o deferimento da tutela de urgência, a realização da citação do Município, conforme documento de ID Num. 2083067 - Pág. 8, através de diligência realizada por oficial de justiça. Ademais, em diversas ocasiões o Município diligenciou nos autos, como através da participação de audiência de tentativa de conciliação, conforme documento de ID Num. 2083070 - Pág. 1, assim como teve vista dos autos, conforme documento de ID Num. 2083069 - Pág. 4, o que denota a ausência de ofensa ao devido contraditório e ampla defesa nos autos. No caso concreto, para possível acolhimento de nulidade da sentença com base na presente tese, seria imprescindível a demonstração de prejuízo à parte apelante e em que medida esse teria se dado, todavia, no caso, se trata apenas de alegação sem comprovação, razão pela qual não deve ser acolhida.

4. No que se refere ao mérito do pedido, entendo demonstrada a necessidade de realização de tratamento fora de domicílio em favor da requerente, uma vez que documentos como o laudo médico de tratamento fora de domicílio em favor da autora, em nome da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Redenção (ID Num. 2082964 - Pág. 22), assim como documento de ID Num. 2082964 - Pág. 16, em que consta a prescrição de medicamentos, bem como laudo médico, ambos assinados por médico vinculado ao Hospital Universitário João de Barros Barreto, corroboram à alegação de necessidade do referido tratamento. Outrossim, ofício (Num. 2082964 - Pág. 25/26), endereçado pela Defensoria Pública relatando a necessidade de atendimento à autora para realização de TDF, sem resposta do Município apelante, comprovam a inércia do ente público municipal em garantir direito tutelado em âmbito constitucional e infraconstitucional.

5. De mais a mais, caberia ao apelante comprovar fatos impeditivo do direito alegado, como documentos que demonstrassem o financiamento dos custos com o tratamento fora de domicílio, o que não ocorreu. Não se desincumbindo, portanto, de tal ônus.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005097-20.2016.8.14.0045, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/07/2020, 1ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Responsabilidade civil – Transporte especial de paciente inserido no espectro do autismo e acometido de dermatite atópica –
Sentença de procedência – Inépcia da inicial – Não acolhimento – Ausência de interesse processual – Não constatada – Direito à saúde – Comprovação por meio de documento idôneo –
Necessidade de veículo condizente não afastada – Ingerência de Poder Judiciário – Não verificada - Sentença mantida - Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026121020238260123 Capão Bonito, Relator: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 28/06/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2024). (GRIFO).

Nesse ensejo,
rejeito a preliminar.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
,
a garantia do direito fundamental à saúde
a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). (GRIFO).

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021). (GRIFO).

Assim sendo, mesmo que o Município de Melgaço e o Estado do Pará aleguem ilegitimidade passiva e impossibilidade de solidariedade típica, respectivamente, o tratamento fora do domicílio – TFD consta no art. 4º da Portaria nº 055 de 24 de fevereiro de 1999 e é autorizado de acordo com a disponibilidade orçamentária do Município/Estado. Além disso, mesmo que seja alegada insuficiência financeira para arcar com o TFD,
o tema 793 decidiu que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas ações que buscam uma prestação na área da saúde
, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse ensejo,
o Município de Melgaço e Estado do Pará são responsáveis pelo pagamento do TFD aos apelados
, visto as suas necessidades e a responsabilidade dos entes federativos em arcarem por tal serviço.

Sobre a indenização
danos morais
, vejamos.

I
ncumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

O pleito dos apelados em sede de Recurso Adesivo é sobre a majoração dos danos morais e pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Por fim, o Município de Melgaço pleiteia pela ausência de danos morais, visto o atraso no pagamento não ensejar a ocorrência de dano moral.

Nesse ínterim,
houve ofensa ao direito constitucional à saúde do paciente
, posto necessitar de ajuda financeira para custear seu deslocamento e de sua acompanhante para realizar o tratamento da doença de angina pectoris. Assim,
o não pagamento gerou aflição psicológica e angústia à Luiz Castor e Liciane Castor, em razão da espera e da incerteza sobre o custeio do TFD necessário para manutenção da saúde e do quadro clínico do paciente.

Desse modo, escorreita a decisão do valor indenizatório em
danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais)
, devendo ser mantido o
quantum
aplicado.

Por fim,
em relação aos honorários sucumbências à Defensoria Pública pelo Estado do Pará, deve prosperar
, vejamos.

No Recurso Extraordinário (RE) 1140005, com repercussão geral (Tema 1.002), que teve como relator o ministro Luís Roberto Barroso, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada
. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento às apelações do Município de Melgaço e do Estado do Pará
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos. Já em relação ao
recurso adesivo do paciente e da acompanhante, conheço e concedo parcial provimento,

somente em relação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Pará pelo Estado do Pará, em 15% (quinze por cento).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 27/08/2024